Tribunal: TCU
Processo: 021.197/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1726/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.6.1 do Acórdão 576/2020-TCU-Plenário ; informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 7), à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e em apensar este processo ao TC Processo 037.276/2019-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.197/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.